Tribunal: TJSP
Processo: 1500791-03.2021.8.26.0601
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO, EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO IMPROVIDO. Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, com base no Tema no 1184 do STF, em razão do valor irrisório da dívida. A parte apelante argumenta que a extinção foi indevida, pois a Resolução no 547/2024 do CNJ não se aplicaria ao caso. A Resolução no 547/2024 do CNJ estabelece que

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO, EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO IMPROVIDO. Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, com base no Tema no 1184 do STF, em razão do valor irrisório da dívida. A parte apelante argumenta que a extinção foi indevida, pois a Resolução no 547/2024 do CNJ não se aplicaria ao caso. A Resolução no 547/2024 do CNJ estabelece que execuções fiscais com valor inferior a R$10.000,00, paralisadas por mais de um ano sem movimentação útil (sem citação ou, sem que tenham sido localizados bens penhoráveis), devem ser extintas. No caso concreto, a execução estava paralisada e se enquadra nos critérios estabelecidos pela Resolução. Sentença mantida. Recurso improvido.